Tribunal: STF
Processo: ARE 1498475
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elizabete Lima Santana e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 5) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 – REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS E SATISFEITOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 – Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Agravo de Instrumento desprovido.



    Sustentam, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter não ter acolhido, ante haver preclusa a discussão, pleito de modificação de correção monetária incidente sobre débito cuja requisição já foi expedida e satisfeita, mormente para que esse consectário reflita o quanto decidido pelo Supremo no Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ao final, requerem seja o recurso provido para “reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo em ordem a deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR” (eDoc 11, fl. 8).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Distrital (eDoc 15), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 18), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o Tribunal Distrital desproveu o agravo sob o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso, o debate acerca da modificação de índice de correção monetária não mais cabe nos presentes autos, principalmente por já ter sido expedido o requisitório nos termos determinados em decisão já preclusa do juiz de primeiro grau, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Em síntese, a Agravante postula o reenvio dos autos à Contadoria para que se substitua a TR pelo índice de correção monetária IPCA-E, com a consequente expedição de RPV complementar para pagamento da diferença apurada.



    Para tanto, invocam os seguintes argumentos: (i) a correção monetária consubstancia pedido implícito e matéria de ordem pública, podendo ser revista a qualquer tempo (cláusula rebus sic stantibus) diante da possibilidade de relativização da coisa julgada; (ii) erros de cálculos podem ser retificados até o trânsito em julgado da sentença extintiva; (iii) o STF estabeleceu a aplicação imediata da tese firmada sob o Tema 810 da Repercussão Geral, ao negar a modulação de efeitos; (iv) a decisão recorrida também afronta a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 491. 



    Diante das peculiaridades fáticas do caso concreto, entendo que razão não lhes assiste.



    [...]



    Para bem especificar a dinâmica dos eventos sucedidos na instância originária, transcrevo as informações bem lançadas pelo Juiz da causa:



    [...]



    Do relato dos fatos, percebe-se que, no caso, já houve a expedição de precatório e de RPV nos moldes determinados em decisão preclusa pelo Juiz de origem. A ordem de pagamento, pois, foi lançada ainda no ano de 2019, já tendo sido cumprida pelo Ente Público tempestivamente. 



    Nessa situação, sobressai inviável, ante a flagrante preclusão da matéria e em homenagem aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito, que, no mesmo Feito, lance-se mão de expedientes como retificação ou edição de ordem de pagamento complementar, a fim de supostamente corrigir monetariamente precatório que já fora pago tempestiva e adequadamente pela Administração Pública.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo. Essa providência implica em vulneração ao enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no RE 1.370.849 AgR, Relator o ministro André Mendonça, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. 



    1. A Corte de origem, aplicando o disposto no art. 924 do Código Processual Civil, considerou preclusa a insurgência contra a forma de atualização do montante devido pela Fazenda Pública, porquanto protocolada após a extinção da execução. 



    2. Uma vez assentada a preclusão da alegação, a aferição de eventual similitude fática e jurídica entre a hipótese sub examine e aquela versada nos paradigmas que deram origem aos Temas RG nº 810 e nº 1.170 encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional aplicável. Incidência do Tema RG nº 660. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente